Tribunal: TJDFT
Processo: 0706887-61.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CLÁUSULA: AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DO VALOR TOTAL, MÍNIMO OU PARCIAL DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO VENCIDA HÁ QUATRO DIAS, SEJA NA CONTA CORRENTE, SEJA SALÁRIO/PAGAMENTO DO CORRENTISTA. LICITUDE. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA À MÍNGUA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA EMPRESA, A PAR DA JUSTA CAUSA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, ÀS QUAIS O REQUERENTE TERIA ANUÍDO PARA UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO. RECURSOS PROVIDOS.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) em julho de 2022, o requerente teria constatado, em sua conta corrente, a realização de descontos referentes a faturas de cartões de crédito; b) aduz que teria procurado a Defensoria Pública do DF, a qual teria, mediante o envio de ofício, solicitado o cancelamento dessas cobranças e o estorno dos valores já descontados; c) alega que, em agosto de 2022, a instituição financeira teria realizado, em sua conta corrente, desconto de R$ 4.139,02, concernente a dívidas de cartões de crédito; d) assevera que estaria a passar por inúmeros transtornos e constrangimentos decorrentes dessas cobranças supostamente indevidas; e) ação ajuizada, em 06.9.2022, à condenação da parte requerida para que abstenha de realizar descontos na conta corrente, além da reparação por danos materiais (R$ 4.139,02) e extrapatrimoniais (R$ 5.000,00); f) em 13.1o.2023, em petição manuscrita (id 46013365), o demandante afirma que teria sido procurado por sua gerente bancária, ocasião em que ela teria oferecido o parcelamento da dívida do cartão de crédito Visa final 7021, consistente no pagamento de cinquenta e nove parcelas de R$ 323,06; todavia, aduz que teria sido surpreendido com o parcelamento do débito em noventa e seis parcelas de R$ 451,36; em razão disso, o demandante formulou pedido de cancelamento do parcelamento de noventa e seis parcelas de R$ 451,36, e de manutenção do parcelamento da dívida em cinquenta e nove parcelas de R$ 323,06; intimadas (id 46013368), as partes requeridas quedaram-se inertes; g) recursos interpostos pelo BRB e pela Cartão BRB S/A contra a sentença de parcial procedência (condenação à cessação de cobrança de débitos de cartão de crédito da conta do requerente, à restituição do valor de R$ 4.139,02, ao cancelamento do parcelamento do débito de noventa e seis parcelas de R$ 451,36 do cartão Visa final 7021 e à manutenção do parcelamento de cinquenta e nove parcelas de R$ 323,06).
II. Sustenta a instituição financeira (BRB), em síntese, que: a) preliminarmente, não seria parte legítima para figurar no polo passivo do processo, porquanto seria pessoa jurídica distinta da recorrente Cartão BRB S/A; b) “o desconto – interpretado equivocadamente como ‘ilícito’ –, fora efetuado com base em cláusula literal do contrato havido entre as partes”.
III. Alega a parte recorrente Cartão BRB S/A, em síntese, que: a) “o débito em conta corrente ocorreu na época da reclamação, devido ao atraso em 22 dias, e o valor debitado foi referente ao cartão Visa, no valor de R$ 4.139,02”; b) “agiu na forma contratualmente prevista ao lançar o débito na conta corrente para pagamento das faturas referente ao cartão de crédito”.
IV. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a instituição bancária responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o, parágrafo único, 14, “caput” e 25, § 1o), na medida em que integra a cadeia produtiva e atua em parceria com a administradora do cartão de crédito (Precedente do STJ: REsp 1493031/MG; AgRg no AREsp 596237/SP. Precedentes do TJDFT: 5a Turma Cível, acordão 1687918, DJE 25.4.2023; 2a Turma Cível, acordão 1605243, DJE 29.8.2022; 1a TR, acordão 380143, DJE 03.11.2021; 2a TR, acórdão 1690214, DJE 02.5.2023; 3a TR, acordão 1305070, DJE 14.12.2020.
V. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos. 6o e 14).
B. Fatos incontroversos: i) o contrato de prestação de serviços de cartão de crédito entre as partes (id 46013361); ii) a realização de cobrança de R$ 4.139,02 da conta corrente do requerente, referente ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito Visa vencida em 08.7.2022; iii) à época da cobrança, em 1o.8.2022 (id 46013131), a fatura estaria vencida há vinte e dois dias.
C. É certo que nas contratações de empréstimo consignado em folha de pagamento e respectivos descontos em conta corrente, na qual são depositados os vencimentos, a jurisprudência do TJDFT tem limitado o desconto efetuado pela instituição bancária ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do correntista (resguardo da dignidade da pessoa humana).
D. No entanto, essa limitação não se aplicaria às dívidas de cartão de crédito, pois estas são decorrentes do pleno exercício do direito contratual do consumidor, em que há prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados.
E. No caso concreto, a cobrança de R$ 4.139,02 realizada na conta corrente do requerente teria sido efetivada por força da cláusula 13.2 do contrato entabulado entre as partes (id 46013153, p. 24, e id 46013361), a partir do qual a instituição financeira possui autorização para debitar o valor total, mínimo ou parcial da fatura vencida há quatro dias, na conta corrente e/ou salário/pagamento do proponente (mantida no Banco de Brasília S/A). Ademais, ressalta-se que o consumidor, ao desbloquear e fazer uso do cartão de crédito (fato incontroverso), presume-se a sua aceitação aos termos contratuais a tornar desnecessária a assinatura física da avença (Precedentes do TJDFT: 8a Turma Cível, acórdão 1371255, DJE 22.9.2021; 2a Turma Cível, acórdão 1161354, DJE 1o.4.2019).
F. Nesse quadro fático-jurídico, não desponta abusividade ou ilegalidade da atuação empresarial, por força de cláusulas contratuais bancárias, às quais o contratante teria anuído à utilização do limite de crédito disponibilizado. Além disso, o requerente é responsável por seu planejamento econômico, no qual estão incluídas as dívidas oriundas do uso do cartão de crédito.
G. Impositivo, pois, o provimento dos recursos para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de restituição da quantia de R$ 4.139,02.
VI. Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada para decotar a condenação à restituição da quantia de R$ 4.139,02 (quatro mil, cento e trinta e nove reais e dois centavos). No mais, sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, art. 55).